Tribunal: STF
Processo: Rcl 52240
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Reiter Transportes e Logística Ltda., em 7.3.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, na Reclamação Trabalhista n. 0020876-29.2017.5.04.0006, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



     “1) Da natureza da relação jurídica havida entre as partes 



    O autor afirma que trabalhou para a ré, na condição de empregado, na função de motorista, de junho/2014 a dezembro/2015, mas não teve a CTPS assinada pela empregadora. 



    A reclamada argumenta que o reclamante é transportador autônomo registrado na Agencia Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e que a relação entre as partes nunca foi de natureza empregatícia, havendo o autor prestado serviços para a contestante, em algumas oportunidades, como motorista agregado. Observa que a contratação é feita de frete a frete, conforme demanda da empresa, quando não é suportada pela frota própria da empresa. Ressalva que efetua o prévio cadastro para verificar se o transportador autônomo atende às exigências dos clientes e seguradoras para realizar o transporte como rastreador e se tem cadastro na ANTT, a fim de ser aprovado pela seguradora. Acrescenta que o transportador pode cadastrar em sua placa quantos motoristas quiser, e a qualquer momento, desde que aprovado pela seguradora. Assinala que o autor tem três veículos cadastrados junto à contestante, um dos quais de propriedade sua mãe, e outro de propriedade de ANB Transportes, empresa que está em nome da sua filha. Menciona que, além do autor, outros motoristas dirigiam os caminhões em questão, não havendo pessoalidade na prestação. Esclarece que não havia subordinação nem controle de jornadas, e que apenas repassava as orientações dos clientes; e que o autor tinha liberdade para recusar os fretes. Conclui que o reclamante era gestor do próprio negócio, recebendo os lucros e suportando os prejuízos de seu empreendimento. 



    A reclamada junta aos autos comprovantes de consulta de transportador cadastrado na ANTT; relatórios de fretes realizados pelo reclamante e por outros motoristas; comprovante de inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica junto à Receita Federal; relatórios de contas a pagar, listagens de manifestos, contratos de afretamento. Ante a documentação juntada com a defesa, o autor reitera que a atividade se deu de maneira pessoal e não eventual, com onerosidade e de forma subordinada à reclamada, salientando que comparecia diariamente na reclamada para carregar o caminhão com os produtos a serem entregues e receber instruções de seus superiores hierárquicos. Impugna a alegação da ré de que outros motoristas dirigiam o [veículo] de propriedade de sua mãe. Assinala que a atividade econômica principal da reclamada é justamente o transporte rodoviário de cargas. 



    Passa-se à análise da prova produzida em audiência. (…)



    No julgamento da ADC nº 48, ficou decidido como segue sobre a compatibilidade entre o disposto na Lei em referência e a Constituição: (…)



    Afinal, prevaleceu, portanto, a tese de que o regime jurídico disciplinado pela Lei nº 11.442/07 é compatível com a Constituição – o que, todavia, não impede o exame da preponderância, no caso concreto, das características da relação de emprego em detrimento das características pertinentes ao contrato de transporte autônomo de carga. 



    No caso dos autos, do ponto de vista formal, a reclamada não logrou comprovar a implementação dos requisitos à contratação de motorista autônomo na forma da Lei nº 11.442/2007, a começar pelo disposto no art. 2º, § 2º (em específico, a propriedade de ao menos um veículo automotor de carga, e a indicação de responsável técnico com três anos de atividade ou aprovação em curso específico), notando-se, ainda, a falta de definição da forma de prestação de serviços (como agregado ou independente) nos contratos de fretamento juntados aos autos, os quais, além disso – e sobretudo –, estão todos datados de 09/08/2017 e apócrifos. 



    De toda sorte, mesmo que estivesse devidamente formalizada a contratação do autor na forma daquela lei, do ponto de vista material tampouco se sustenta a natureza supostamente autônoma do trabalho prestado pelo reclamante, dadas as circunstâncias do caso concreto, delas sobressaindo os elementos característicos do vínculo empregatício, como se verá a seguir. (…)



    Comprovado, nos autos, que a atividade do autor se inseria entre as atividades permanentes da reclamada, sendo vital para a consecução dos seus objetivos econômicos, técnicos e administrativos, bem como que ele se sujeitava ao poder de direção da empregadora quanto ao tempo e lugar de execução dos serviços, e que estava integrado na dinâmica da organização empresarial, resta demonstrada a existência de subordinação na relação havida entre as partes. Uma vez configuradas, também, a não-eventualidade e a pessoalidade na prestação de serviços (como já explicitado), e incontroverso o recebimento de remuneração, tem-se como caracterizado o vínculo de emprego entre o autor e as rés. 



    Quanto ao período por que se estendeu a prestação de serviços, em que pese a impugnação da ré às alegações da inicial também nesse tópico, a prova por ela mesma produzida nos autos corrobora as alegações da inicial. 



    Declaro, portanto, que as partes mantiveram vínculo de emprego no período de 1º/06/2014 a 31/12/2015. 



    Por fim, declaro, com base nas informações declinadas na inicial, ponderadas com a documentação trazida pelas partes e na prova produzida em audiência, que o reclamante recebia salário no valor mensal de R$ 8.000,00. 



    Determino o registro do contrato de trabalho perfectibilizado entre o autor e as rés no período de 1º/06/2014 a 31/12/2015, na função de motorista, com salário mensal de R$ 8.000,00, após o trânsito em julgado, no prazo de 48 horas contadas da data em que notificado da apresentação do documento pela interessada. Caso não procedida a anotação no prazo determinado, deve a Secretaria efetuar as devidas anotações, de acordo com o estipulado no parágrafo primeiro do art. 39 da CLT. (...)” (fls. 809-822, e-doc. 5).



    Essa sentença foi integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração opostos por ambas partes, na qual se assentou:



    “(…)



    d) Sem razão a reclamada, na medida em que o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442/2007, que atribuía à Justiça Comum a competência para o processamento e julgamento de processos relativos ao contrato ali disciplinado, foi revogado pela Lei nº 14.206/2021”



     



    2. A reclamante alega que, na ação trabalhista da origem, “movida por Antônio José da Silva Neto, ora 3 litisconsorte, em face da Reiter Transportes e Logística LTDA., ora reclamante, o autor busca o reconhecimento de vínculo de emprego com a ré, desconsiderando o que dispõe a Lei 11.442/07” (fls. 2-3).



    Afirma que o Supremo Tribunal Federal “fixou posição sobre a competência para o julgamento das ações que envolvem a relação entre os agentes do setor, definindo, pois, ante o reconhecimento da constitucionalidade da lei, a competência da Justiça Comum para a análise de questões ligadas à aplicação da Lei 11.442/07, inclusive quanto aos requisitos estabelecidos como indispensáveis à validade da contratação” (fl. 5).



    Salienta ter o legislador “atribuí[do] à Justiça Comum a competência material para apreciar e julgar as ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, razão pela qual o processamento e julgamento da presente demanda não está inserida na competência da Justiça do Trabalho” (fl. 5).



    Noticia que, mesmo após o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, “o juízo trabalhista entendeu por dar andamento ao feito, com a designação de audiência de instrução no feito” (fl. 5) e prolação de sentença.



    Assevera que “a decisão proferida, nesse contexto, afastou o juízo competente para a causa, não permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda, não observando a decisão proferida por este Augusto Tribunal na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 MC/DF” (fl. 7).



    Esclarece que “a relação havida entre os litigantes, da forma como exposto nos autos da reclamação trabalhista de origem, envolve a incidência da Lei 11.442/2007, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (fl. 8).



    Ressalta que “o Supremo, quando do julgamento, fixou tese no seguinte sentido: a Constituição Federal (CF) não veda terceirização de atividade meio ou fim; o prazo prescricional fixado na lei é válido; e a atividade configura relação comercial de natureza civil, sem vínculo trabalhista, desde que preenchidos os requisitos dispostos na lei” (fl. 8). 



    Argumenta ser “evidente a competência da Justiça Comum para dirimir a controvérsia – decorrente da aplicabilidade da Lei n. 11.442/07 (ainda que se discuta, repita-se, fraude à legislação trabalhista), devendo ser declinada a competência desta Justiça Especializada” (fl. 10). 



    Requer medida liminar para “determin[ar] a imediata extinção da Reclamação Trabalhista nº 0020876-29.2017.5.04.0006, com remessa dos autos, se assim entender, ao juízo competente” (fl. 12). 



    No mérito, pede seja “julgada procedente a presente reclamação, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Especializada” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício e assentar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 



    6. Conquanto tenha o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas pelos proprietários de carga e por empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    7. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Concluiu-se válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão proferido naquela Ação Declaratória de Constitucionalidade:



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



     



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho. 



    8. Como assinalado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a averiguação do preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, pois, conforme afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional. 



    Assim, a controvérsia a respeito do preenchimento, ou não, desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, apenas na eventualidade não se tê-los por preenchidos, ao cuidado da justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007.



    Neste sentido, tem o Supremo Tribunal Federal mantido o entendimento de que a competência, nesses casos, permanece sendo da Justiça comum. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    9. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, o vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal decidir, em cada caso, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões de mérito proferidas pelo juízo da Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS na Reclamação Trabalhista n. 0020876-29.2017.5.04.0006 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para julgar como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora